Tribunal: TJDFT
Processo: 0021863-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021863-81.2016.8.07.0001 RECORRENTES: GÉLBIS DE SOUZA JÚNIOR, LUCIANA LARA FERNANDES RECORRIDA: EMPLAVI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo; no entanto, sendo a Lei n.o 9.514/97, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, norma especial e posterior ao Código de Defesa do Consumidor, ela deve ser aplicada. Lavrada a escritura pública, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, não se mostra cabível discutir a validade/abusividade das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado anteriormente pelas partes, pois os seus efeitos já se encontram exauridos. A inadimplência do devedor, sem que efetue a purga da mora no prazo legal, enseja a resolução do contrato de fidúcia e a propriedade do bem é consolidada em nome do credor fiduciário. Ocorrida a consolidação da propriedade em favor do alienante, deve ele alienar o bem, por meio de leilões, a fim de recuperar o seu crédito, devolvendo ao adquirente eventual saldo. Não logrando êxito o segundo leilão, prevê expressamente o artigo 27, §§5o e 6o, da Lei 9.514/97 acerca da extinção da dívida e exoneração do credor quanto às obrigações constantes no §4o, dentre elas, a restituição de quaisquer valores, visto não ter sido alcançado o valor total devido, com consequente expedição de termo de quitação em favor do devedor. Ocorrida a resolução do contrato mediante procedimento especial disciplinado expressamente em lei, não há que falar em devolução de valores pagos no curso do financiamento, nos termos do artigo 53, do Código de Defesa do Consumidor, o que não configura enriquecimento ilícito do credor fiduciário. Não há que falar em majoração da cláusula penal em favor dos consumidores, seja porque incabível analisar as cláusulas contratuais após a realização da escritura pública com alienação fiduciária, seja porque a cláusula penal foi invertida e mantida no patamar previsto na avença, em consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as regras consumeristas se sobrepõem aos artigos 26, 27 e 28, estes da Lei 9.514/1997, mesmo diante da especialidade desta. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIII, LIV, LV, e 6o, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além de malferimento aos direitos fundamentais à propriedade e à moradia. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF no 11.161. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ, assim sedimentada: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTS. 26 E 27 DA LEI 9.514/97. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE O CDC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, ocorrendo o inadimplemento de devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista nos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, por se tratar de legislação específica, o que afasta, por consequência, a aplicação do art. 53 do CDC. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1848934/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. O recurso extraordinário, por seu turno, também não reúne condições de trânsito, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF no 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012